Tribunal: TJMT
Processo: 0017750-65.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017750-65.2015.8.11.0015
APELANTE: M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA
APELADO: ZELIA RECCO GIOCONDO e outros (2)
Visto etc.
Destarte, em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento sob o registro: 5917/2016, de Relatoria da Des. Dirceu dos Santos, impõe-se o reconhecimento da prevenção, nos termos do art. 80, § 1° do RITJMT e art. 930, parágrafo único do CPC/2015.
Dessa forma, para se evitar decisões conflitantes redistribua o feito com as providências de praxe.
Cumpra-se.
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Relatora